Tribunal: STF
Processo: HC 269992
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Habeas corpus. Ato de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI do Crime Organizado. Quebra de sigilo. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Writ prejudicado.

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Daniel Aguetoni e Artur Martins de Figueiredo contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, instaurada para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro (CPI do Crime Organizado).

Narra a inicial que o constrangimento ilegal está consubstanciado no deferimento dos requerimentos de “quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos Pacientes”, na condição de diretores das empresas “Prime Aviation Participações e Serviços S.A.” e “Fraction 024 Administração de Bem Próprio S.A.”, e de “elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF” (evento 1).

Ato contínuo à distribuição, submeti o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para apreciação da eventual prevenção apontada pelos impetrantes (evento 13).

Após as informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária (evento 15), o Presidente desta Suprema Corte manteve a distribuição inicial do writ (evento 16).

Os autos retornaram conclusos ao meu gabinete.   

É o relatório. Decido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, verifico que, em 14.4.2026, foi realizada a 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, oportunidade em que comunicado o encerramento dos trabalhos da CPI , sem relatório final.

Nesse contexto, o encerramento dos trabalhos pela Comissão Parlamentar de Inquérito enseja a perda superveniente de objeto e prejudicialidade do writ (HC 143.590-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2020). Na mesma linha: MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 

Publique-se. Arquivem-se os autos.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente